Tribunal: TJMT
Processo: 1022274-84.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022274-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GEORGIA MALOSSI QUEIROZ - CPF: 027.842.601-86 (AGRAVANTE), LUIZ VIVALDO SCHMIDT - CPF: 036.300.308-82 (AGRAVADO), LUCIANO SCHMIDT - CPF: 085.349.738-90 (AGRAVADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Servidão Minerária. Tutela de Urgência. Ausência de Título Minerário Válido. Usurpação de Competência Administrativa.
Recurso Provido
.

I.
Caso em Exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão interlocutória que, em sede de Ação de Instituição de Servidão Minerária, deferiu tutela de urgência para imissão provisória na posse de imóvel rural com base em suposta Permissão de Lavra Garimpeira (PLG), determinou a averbação da medida e autorizou o uso de força policial. A parte Agravante sustentou a inexistência de título minerário válido e a indevida ingerência judicial em matéria de competência administrativa da Agência Nacional de Mineração (ANM).

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a existência de mero requerimento administrativo de lavra justifica a imposição judicial de servidão minerária; (ii) definir se o Poder Judiciário pode conceder tutela de urgência com base em direito ainda não constituído, sem prévio pronunciamento da autoridade administrativa competente.

III.
Razões de Decidir

3. A imposição de servidão minerária depende da existência de título minerário válido (permissão, concessão ou autorização) formalmente outorgado pela ANM, não sendo suficiente a mera tramitação de requerimento administrativo.

4. A atuação judicial em substituição à análise técnica da ANM configura indevida usurpação de competência administrativa e afronta ao princípio da separação dos poderes.

5. A decisão agravada baseou-se em documento que não confere direito à exploração mineral, conforme reconhecido pela própria ANM em ofício oficial, o que afasta a probabilidade do direito invocado.

6. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300), requisitos não demonstrados no caso concreto.

7. O deferimento da imissão na posse em favor de parte cuja titularidade do imóvel é controvertida, inclusive com ações possessórias em curso, compromete os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A instituição de servidão minerária pressupõe a existência de título minerário formalmente emitido pela ANM, sendo insuficiente o mero requerimento administrativo. 2. A concessão de tutela de urgência para imissão na posse com base em expectativa de direito viola o princípio da legalidade e configura ingerência indevida do Judiciário em competência técnica da administração pública. 3. A tutela provisória que impõe limitação possessória deve observar rigorosamente os requisitos legais, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao devido processo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 176, §1º; CPC, art. 300; Código de Mineração (DL 227/67), arts. 27 e 59; Decreto nº 9.406/2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022274-84.2025.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Geórgia Malossi Queiroz
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos da Ação de Instituição de Servidão Minerária n. 1041298-72.2025.8.11.0041, movida por
Luiz Vivaldo Schmidt e Luciano Schmidt.

O Juiz
a quo
deferiu tutela de urgência para imissão provisória na posse da área descrita na matrícula n. 3.469, determinando, ainda, a averbação da medida junto ao Cartório de Registro de Imóveis, em favor do autor
Luciano Schmidt
, com base na Permissão de Lavra Garimpeira n. 866.714/2016-33, expedida pela ANM. Concomitantemente, indeferiu o pedido de intervenção do terceiro interessado
Leonildo Micali Júnior
, sob o fundamento de ausência de interesse jurídico direto na lide.

Em suas razões recursais, a Agravante alega a inexistência dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente a inexistência de probabilidade do direito invocado.

Sustenta que os Agravados não são titulares de título minerário, mas tão somente de um requerimento junto à Agência Nacional de Mineração (ANM), o que caracterizaria mera expectativa de direito, incapaz de justificar a imposição judicial de servidão minerária.

Defende, ainda, que a instituição de servidão minerária possui natureza eminentemente administrativa, dependendo de ato formal da ANM, que deveria previamente reconhecer a necessidade técnica e utilidade pública da medida, conforme disciplinado nos arts. 59 e seguintes do Código de Mineração e no Decreto nº 9.406/2018.

Sustenta, ademais, que a matéria não foi objeto de exame técnico no âmbito da Administração, tampouco houve qualquer manifestação da ANM sobre a indispensabilidade da servidão. Dessa forma, entende ser indevida a substituição da discricionariedade técnica da autoridade competente pelo juízo togado.

A Agravante argumenta, também, que os Agravados tentam utilizar desta Ação como via transversa para obter posse de imóvel objeto de litígios possessórios anteriores, dos quais participaram terceiros, especialmente o Sr. Leonildo Micali Júnior, que se apresentou nos autos como legítimo possuidor e proprietário da área.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão que concedeu a imissão provisória na posse e, ao final, a reforma da decisão agravada, com o consequente indeferimento da medida liminar concedida.

Contrarrazões no Id. 304599851.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os Agravados Luiz Vivaldo Schmidt e Luciano Schmidt ajuizaram
Ação de Instituição de Servidão Minerária c/c Pedido de Tutela Provisória Antecipada
, com fundamento no Código de Mineração e no Código de Processo Civil, em face de
Georgia Malossi Queiroz
, proprietária da Fazenda Tambiú, situada na zona rural do Município de Aripuanã/MT.

Relataram os Autores que
Luiz Vivaldo
é proprietário da Fazenda Serra Dourada, situada na zona rural do município de Aripuanã, registrado sob a matrícula n. 3.469, do 1º Ofício da referida Comarca.

Sustentaram que o imóvel se encontra encravado, de difícil acesso, cuja única possibilidade viável de entrada se dá por meio da estrada vicinal municipal conhecida como “Asa da Serra”, a qual termina na propriedade da Requerida.

Segundo os Requerentes, a Requerida, valendo-se de sua posição geográfica, passou a obstruir o acesso à estrada pública e negou-se a permitir a passagem, inviabilizando o trânsito até a propriedade dos Autores.

Afirmaram, ainda, que Luciano Schmidt é titular da Permissão de Lavra Garimpeira n. 866.714/2016-33, expedida pela Agência Nacional de Mineração (ANM), com incidência sobre o subsolo da Fazenda Serra Dourada, sendo legalmente obrigado a iniciar a exploração mineral. Contudo, em razão da negativa de passagem por parte da Requerida, não foi possível o cumprimento das exigências legais e operacionais necessárias para viabilizar a atividade minerária.

Sustentaram que a falta de acesso compromete não apenas a exploração da jazida mineral autorizada, mas também prejudica o interesse público, dado o potencial de geração de empregos, arrecadação tributária e desenvolvimento regional decorrentes da atividade. Alegaram, ademais, que tentaram resolver administrativamente a controvérsia, inclusive mediante notificação extrajudicial, sem obter qualquer resposta ou cooperação por parte da Requerida.

Diante desse cenário, postularam a concessão da tutela de urgência, a fim de que fosse concedida, desde logo, a servidão minerária a fim de viabilizar ao exercício do direito de exploração mineral conferido pela Agência Nacional da Mineração.

Antes da análise da petição inicial, o terceiro interessado
Leonildo Micali Júnior
peticionou nos autos, apresentando-se como legítimo possuidor e proprietário da área objeto da lide e se opondo ao pedido formulado pelos Autores.

Sustentou que a posse e o domínio da Fazenda Serra Dourada foram transferidos a ele mediante escritura pública de compra e venda firmada com Luiz Vivaldo Schmidt e sua esposa, no ano de 2017, sendo que, desde então, diversas ações envolvendo a posse do imóvel foram ajuizadas, todas, segundo afirmou, decididas em seu favor, consolidando seu direito possessório.

Alegou, ainda, que os documentos apresentados pelos Autores são inverídicos e não comprovam o domínio alegado, acusando-os de utilizar esta demanda como subterfúgio para se reintegrarem na posse do imóvel, diante do insucesso em demandas judiciais pretéritas.

Requereu, diante disso, o seu ingresso no feito, bem como o indeferimento da petição inicial, sob o argumento de ilegitimidade ativa, uma vez que os Autores não detêm posse nem domínio do bem objeto da lide (ID 193859829).

Na sequência, a própria Requerida,
Georgia Malossi Queiroz
, mesmo antes de ser citada, habilitou-se nos autos e apresentou contestação.

Preliminarmente, alegou falta de interesse processual por parte dos Autores, sustentando que estes não têm autorização válida para o exercício da atividade garimpeira, uma vez que o documento apresentado na inicial seria mero requerimento de lavra, e não a efetiva permissão de exploração emitida pela Agência Nacional de Mineração.

Aduziu que os Autores pretendem subverter o uso do processo judicial para obter, de forma indevida, acesso ao imóvel, com vistas à prática de atividade minerária sem a devida autorização administrativa. Destacou, também, a existência de litígios possessórios diversos envolvendo o imóvel, notadamente a titularidade alegada por Leonildo Micali Júnior, amplamente reconhecido, segundo a contestante, como legítimo proprietário da área.

Por fim, negou ter se apossado da estrada municipal, afirmando que o acesso discutido pelos Autores não se trata de via pública, mas de trajeto utilizado exclusivamente para o deslocamento dentro de propriedades privadas.

Com base nesses fundamentos, requereu o indeferimento da tutela provisória, bem como a improcedência total dos pedidos formulados na inicial (ID 195895958).

Em resposta a essas manifestações, os Autores Luiz Vivaldo Schmidt e Luciano Schmidt se pronunciaram nos autos (ID 195911924), contestando a legitimidade da intervenção de Leonildo Micali Júnior. Alegaram que o terceiro não é possuidor nem proprietário da área objeto da servidão minerária e que os documentos que fundamentam sua alegada titularidade são objeto de impugnação em ação judicial própria (autos n.º 1000009-91.2020.8.11.0088), na qual se discute a validade do negócio jurídico supostamente celebrado.

Reforçaram, ainda, que detêm, regularmente, a Permissão de Lavra Garimpeira expedida pela ANM, título que confere direito à exploração do subsolo na área delimitada, e que o exercício desse direito depende de acesso físico ao local, o qual se encontra obstado pela conduta da Requerida.

Ao final, requereram o indeferimento do pedido de intervenção formulado por Leonildo Micali Júnior, bem como a sua condenação por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça.

Ao analisar o feito, o Juiz singular deferiu o pedido liminar e concedeu a imissão provisória na posse da área descrita na inicial, com a finalidade de instituir servidão minerária em favor dos Autores. Determinou que a Requerida se abstivesse de obstruir ou impedir o acesso dos Autores ao imóvel, por meio da estrada vicinal existente no local, assegurando o exercício regular da atividade minerária, nos termos da Permissão de Lavra Garimpeira n.º 866.714/2016-33 expedida pela ANM.

A medida foi condicionada ao depósito judicial prévio do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização provisória, conforme estimativa inicial formulada pelos Autores, sem prejuízo de posterior complementação após avaliação técnica.

Foi ainda determinada a expedição de mandado de imissão na posse, com autorização expressa para o uso moderado de força policial e arrombamento, se necessário, bem como a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para averbação da medida na matrícula do imóvel, em nome de Luciano Schmidt, titular da permissão minerária.

Na mesma decisão, o Julgador indeferiu o pedido de intervenção formulado por Leonildo Micali Júnior, por falta de interesse jurídico direto na demanda, e determinou a remessa dos autos ao CEJUSC para designação de audiência de conciliação, além da posterior realização de perícia judicial para apuração do valor definitivo da indenização devida, conforme previsão do art. 27 do Código de Mineração.

Inconformada, a Agravante pugna pela reforma da decisão agravada ao argumento de que os Agravados não detêm título minerário válido, possuindo apenas requerimento administrativo perante a ANM, o que revela mera expectativa de direito, insuficiente para justificar a imposição liminar de servidão minerária.

Sustenta, ainda, que a medida tem natureza administrativa, exigindo prévia análise técnica da autarquia competente quanto à necessidade e utilidade pública da servidão, o que não ocorreu, configurando indevida usurpação de competência do Poder Executivo.

Alega, por fim, que a demanda está sendo utilizada como instrumento indireto para reaver a posse de imóvel objeto de litígios anteriores.

Pois bem.

De início, ressalto que a controvérsia posta em exame demanda cuidadosa apreciação do contexto fático-jurídico delineado, especialmente em razão das sérias alegações de irregularidade quanto à titularidade do direito minerário, à legitimidade dominial dos Autores e à natureza da servidão minerária postulada.

No caso, a decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência em favor dos Agravados, concedendo-lhes imissão provisória na posse com base na suposta existência de Permissão de Lavra Garimpeira (PLG) n. 866.714/2016-33, alegadamente expedida pela Agência Nacional de Mineração – ANM, com incidência sobre o subsolo da Fazenda Serra Dourada.

Tal medida, por si, impôs relevante limitação possessória sobre a Fazenda Tambiú, de propriedade da Agravante Georgia Malossi Queiroz, cuja via de acesso seria utilizada pelos Agravados como rota de escoamento da futura atividade minerária.

Todavia, a robusta documentação juntada à Ação principal bem como ao Agravo de Instrumento, notadamente o Ofício n. 41214/2025/GAB-DG/ANM, assinado pelo Diretor-Geral da Agência Nacional de Mineração (Id. 211380615), revela com clareza que não foi outorgada qualquer permissão de lavra em nome do Sr. Luciano Schmidt até a presente data, existindo apenas requerimento administrativo em fase de tramitação, no bojo do processo minerário nº 48051.000224/2025-20.

Trata-se, portanto, de mera expectativa de direito, destituída da eficácia jurídica plena própria de um título minerário. Essa distinção não é meramente formal. Ela decorre da própria Constituição Federal (art. 176, §1º) e da legislação infraconstitucional que rege o setor (Código de Mineração – DL 227/67, Lei 7.805/89 e Decreto 9.406/2018), que exigem que a exploração de jazidas minerais somente se concretize mediante expressa concessão, permissão ou autorização da União, por meio de ato administrativo específico, publicado em órgão oficial.

Ao contrário do afirmado na decisão agravada, não existe nos autos qualquer PLG formalmente emitida pela ANM. A numeração “866.714/2016-33” refere-se apenas ao protocolo do requerimento de lavra, e não a uma outorga efetiva, conforme bem demonstrado pela documentação oficial juntada aos autos e facilmente consultável no sistema público da ANM (Cadastro Mineiro).

A jurisprudência especializada tem sido firme em estabelecer que a instituição de servidão minerária somente pode ser postulada quando já concedido o título minerário, sendo o requerimento, por si só, juridicamente insuficiente.

Ademais, constata-se nos autos a existência de dois outros Agravos de Instrumento interpostos por terceiros (Leonildo Micali Júnior e Celso Borges De Moura), que afirmam serem legítimos possuidores do imóvel registrado sob a matrícula n. 3.469 – exatamente aquele onde supostamente incidiria o título minerário requerido por Luciano Schmidt.

Esses recursos autônomos revelam quadro processual ainda mais complexo e delicado, pois levantam dúvidas razoáveis quanto à legitimidade ativa dos próprios Autores/Agravados, especialmente no que se refere à propriedade e posse do imóvel sobre o qual se pretende explorar a atividade de mineração.

Segundo alegam esses terceiros, o Autor Luiz Vivaldo Schmidt teria alienado a totalidade da Fazenda Serra Dourada a Leonildo Micali Júnior em 2017, por meio de escritura pública de compra e venda regularmente registrada, estando atualmente a posse consolidada em nome do adquirente.

Inclusive, há menção nos autos de que a alegada titularidade do autor Luiz está sendo judicialmente contestada em ação própria, ajuizada sob o nº 1000009-91.2020.8.11.0088, o que torna ainda mais temerária a concessão de tutela de urgência para imissão na posse em nome de quem sequer detém, de forma incontestável, o domínio ou a posse do bem.

O deferimento da tutela de urgência nos moldes em que proferida não apenas compromete os princípios da segurança jurídica e da legalidade, como também contraria o próprio regime jurídico da servidão minerária, que, consoante reiterada jurisprudência e a interpretação sistemática do ordenamento, é um instrumento de direito público de natureza administrativa, condicionado a rigorosos requisitos técnicos, cuja análise é de competência exclusiva da ANM.

A imissão provisória na posse, como deferida, representa ingerência indevida do Poder Judiciário em matéria eminentemente técnica e administrativa, configurando usurpação de competência do órgão regulador e descumprimento do princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88).

Não se pode olvidar que a concessão de tutela de urgência requer a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Ora, no caso dos autos, não há direito constituído, mas apenas expectativa administrativa, nem risco imediato à atividade minerária que sequer foi formalmente autorizada.

A urgência aqui é artificialmente construída com base em documentação que, como ficou demonstrado pela própria ANM, não tem efeito jurídico outorgativo. Portanto, não se justifica qualquer excepcionalidade que permita afastar a regra do contraditório e da ampla defesa, ainda mais com uso de medidas drásticas, como autorização de arrombamento e força policial.

Em conclusão, a decisão agravada, ao conceder tutela provisória fundada em pressupostos fáticos e jurídicos inexistentes, afronta os princípios da legalidade, da segurança jurídica e do devido processo legal, além de criar indevido precedente de legitimação da exploração minerária sem a devida autorização estatal.

Por todo o exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento e reformo integralmente a decisão agravada, revogando a ordem de imissão na posse, bem como as determinações acessórias relacionadas (expedição de mandado, averbação na matrícula e autorização de uso de força pública).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025